Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-42.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-42.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA PRIMA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA
DE
I
MPROCEDÊNCIA
.
RECOLHIMENTO IRREGULAR DAS CUSTAS NO PRAZO DETERMINADO.
DESERÇÃO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000801-42.2021.8.05.0189
,
tendo como apelante
FRANCISCA PRIMA DA CONCEI
ÇÃ
O

e apelado

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR